Tribunal: TJSP
Processo: 2060699-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060699-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARCELO
PEREIRA CARDOSO DE SOUZA VASCONCELOS e Paciente RODOLFO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060699-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2060699-25.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
IMPETRANTES: Advogados Alex Sandro Ochsendorf, Mayara Gil
Fonseca, Nicolle Costa do Espirito Santo e Renan de Lima Claro
PACIENTE: RODOLFO DOS SANTOS
VOTO no 37871
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. Prisão em flagrante convertida em
preventiva.
Necessidade
de
garantia
da
ordem
pública.
Apreendidos quase 30kg de cocaína e cerca de 260 mil reais em
dinheiro vivo. Indícios de que a atividade era desenvolvida em
contexto de uma grande organização criminosa. Prisão mantida.
Ordem denegada.
1. Os Advogados Alex Sandro Ochsendorf, Mayara Gil Fonseca,
Nicolle Costa do Espirito Santo e Renan de Lima Claro impetram o presente
habeas corpus, em favor de RODOLFO DOS SANTOS, contra constrangimento
ilegal supostamente praticado pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Criminal do
Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos do processo no
1532926-43.2019.8.26.0050, em que lhe é imputada a prática dos crimes de tráfico
de drogas e associação para o tráfico.
Sustentam, em síntese, que o paciente, assim como o corréu Eder,
é primário, não ostenta antecedentes criminais e está sendo processado por crime
sem emprego de violência, condições que justificariam sua soltura, que, aliás, foi
deferida ao mencionado corréu.
Além disso, alegam que, com base na Recomendação 62, editada
pelo CNJ, em face da pandemia de COVID-19, deve ser revogada a prisão
preventiva do paciente ou impostas medidas cautelares diversas da prisão.
Por todos estes argumentos, pleiteia a concessão de liminar, a fim
de que seja revogada sua prisão preventiva e expedido alvará de soltura em favor
do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060699-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 30/31).
Dispensadas as informações da autoridade coatora, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, na parte
conhecida (fls. 44/47).
É o relatório.
2. É caso de denegação da ordem.
No caso dos autos, o paciente foi denunciado como incurso no
artigo 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código
Penal, porque “Consta do incluso inquérito policial que, em período anterior ao dia 10 de
outubro de 2019, em local ainda incerto, nesta cidade e comarca de São Paulo, GILMARA
LIMA LASCLOTA, qualificada a fls. 14 e 40, EDER OLIVEIRA DE SOUZA, qualificado
a fls. 13, 38/39, RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 12 e 15
WELLINGTON FERREIRA GOMES SOBRINHO, qualificado a fls. 17/18 e 46 (policial
militar) e RODOLFO SANTOS, qualificado a fls. 16 e 44/45, em concurso de pessoas, com
unidade de desígnios e identidade de propósito, associaram-se para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, crime de tráfico ilícito de entorpecente. Consta, ainda, do incluso
inquérito policial que, na noite do dia 10 de outubro de 2019, por volta das 21h30, na
Alameda Santos n. 1773, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca de São Paulo,
GILMARA LIMA LASCLOTA, qualificada a fls. 14 e 40, EDER OLIVEIRA DE
SOUZA, qualificado a fls. 13, 38/39, RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado a
fls. 12 e 15, WELLINGTON FERREIRA GOMES SOBRINHO, qualificado a fls. 17/18 e
46 (policial militar) e RODOLFO SANTOS, qualificado a fls. 16 e 44/45, em concurso de
pessoas, com unidade de desígnios e identidade de propósito, guardavam, para fins de
entrega por qualquer forma a consumo de terceiros 23 (vinte e três) porções compactadas
em forma de tijolos contendo a droga cocaína, com massa líquida aproximada de 29,7 Kg
(vinte e nove quilos e setecentos gramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 31/34

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060699-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
e laudo de constatação provisória dos princípios ativos a fls. 35/37, substância entorpecente
de uso proscrito na forma da Portaria ANVISA 344/98, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar” (fls. 213 dos autos originários).
Quando tomou conhecimento da prisão, a autoridade impetrada
decretou a preventiva, reconhecendo suficientes indícios de autoria e
materialidade delitiva, bem como a necessidade da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública, destacando a vultosa quantidade de entorpecentes
apreendidos em poder dos acusados, além de uma arma de fogo calibre 38,
municiada com 11 cartuchos íntegros e 1 picotado e R$261.000,00.
Ademais, consta também da decisão guerreada que “Há notícia de
que policiais civis desenvolviam 'investigações, uma vez que soube no trabalho de campo
que a indiciada Gilmara comercializaria drogas, a qual fazia uso do veículo Santa Fé, de
placas FYK-3384. Assim, durante a investigação identificou que Gilmara possuia uma sala
comercial no prédio da Alameda Santos, 1773, local dos fatos, onde realizava a venda das
drogas. Durante as investigações, pode observar que Gilmara contava com o auxílio do seu
funcionário Eder, o qual foi visto diversas vezes entrando e saindo do citado imóvel, sendo
que em duas oportunidades avistaram Eder saindo do imóvel e entregando sacolas
pequenas para taxista condutor o veículo Honda Civic de placas, FBY-0299, hoje
identificado como sendo o indiciado Rodrigo, o qual é responsável pelas entregas das drogas
vendidas por Gilmara aos clientes dela. No dia de ontem, por volta das 20:30 estava de
observação ao citado imóvel, quando avistou o indiciado Eder chegar ao local, o qual foi
recepcionado por Gilmara que o conduziu ao interior do imóvel. Pouco depois de Eder
ingressar no imóvel, o veículo táxi Honda Civic de placas FBY-0299 já visto
anteriomrente, conduzido pelo indiciado Rodrigo, passou a circular nas imediações do
imóvel tendo passado em frente ao prédio de Gilmara pro diversas vezes. Por volta das 21
horas chegou ao local dos fatos, o veículo Mercedes Benz de placas AUV-0406, com dois
ocupantes, os quais foram recepcionados pela indiciada Gilmara, a qual franqueou o acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060699-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do veículo e seus ocupantes à garagem do prédio. Poder observar que os ocupantes da
Mercedes saíram da garagem e obrigatoriamente passaram pela recepção do imóvel para
subirem as salas comerciais. Este automóvel e seu ocupante já tinha sido visto
anteriormente neste local pelo depoente. Pouco após a chegada do veículo Mercedes ao
prédio, o veículo Honda Civic táxi conduzido pelo indiciado Rodrigo adentrou a garagem
do condomínio, tendo o indiciado Rodrigo com seu taxi deixado o prédio cinco minutos
após seu ingresso. Como tinha observado a rotina dos investigados durante a investigação
teve certeza que Rodrigo saia com drogas, assim, poucos metros adiante juntamente com o
policial Cezar interceptou o taxi conduzido pelo indiciado Rodrigo e localizou no porta
malas do automóvel, uma bolsa de viagem na qual havia sete tijolos de cocaína. Indagaram
Rodrigo ainda no local, o qual afirmou que ter ido buscar um bolsa no prédio de Gilamra a
qual seria entregue na cidade do Guarujá/SP, contudo não informou a quem e onde seria
esta entrega, ocultando assim o destinatário da droga, corroborando que sabia que se
tratava de coisa ilícita, pois, não tinha nenhum dado da entrega que faria. Enquanto o
policial Cesar permaneceu com o detido Rodrigo, o depoente acompanhado do investigador
André e do Dr. Italo, Delegado de Polícia, retornou ao prédio comercial de onde o veículo
táxi de Rodrigo saíra momentos antes. Ao chegar no imóvel em que Gilmara mantém um
sala comercial, foi informado pelo porteiro do prédio, que Gilmara não estava na sala dela e
sim numa sala de reunião existente no primeiro andar do prédio, onde estava acompanhada
de outras duas pessoas. Procuraram por Gilmara e a encontraram na última sala de
reunião do andar, onde estava acompanhada dos indiciados Rodolfo e Wellington, momento
em que observaram através da porta de vidro desta sala que havia duas bolsa sob a mesa,
constatando que numa delas havia dinheiro e noutra 23 tijolos de cocaína. Nesta sala de
reunião, num aparador ao lado da mesa de reunião, o depoente localizou um revólver
calibre 38, devidamente municiado. Em seguida subiu até o 13o andar, sala 1305, onde
encontrou o indiciado Eder, com o qual o localizou R$3.330,00 (três mil e trezentos reais),
dinheiro este de comissão das vendas da droga e devidamente apreendido. Dentro da bolsa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060699-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
havia R$257.700,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e setecentos reais) em espécie.
Durante a abordagem na sala de reunião, pode apurar que o indiciado Wellington é policial
militar da ativa, com o qual foi apreendida uma arma de fogo calibre .40 pertencente a
Polícia Militar do Estado de São Paulo” (fls. 102/104 dos autos originários).
No mais, a prisão em flagrante delito fornece indícios suficientes
de autoria e materialidade delitiva, bem delimitada a necessidade da preventiva
pela vultosa quantidade de entorpecente apreendida, a qual representa a maior
periculosidade da conduta e demonstra o fundado receio de que, em liberdade, o
paciente volte a se envolver em ilícitos.
De outro lado, desde que presentes os motivos autorizadores da
prisão cautelar, indiferente tratar-se de acusado primário. Esse, inclusive, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade,
bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese
em tela.” (STJ, RHC 43239/RJ, Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgamento:
21/08/2014).
No que concerne a alegação de que o paciente deveria ser solto
devido à pandemia do coronavírus, causador da COVID19, a negativa do MM.
Juízo a quo está suficiente fundamentada, salientando: “em que pese todo argumento
colacionado, verifica-se que os acusados não se enquadram nos requisitos emanados na
Recomendação no 62, do C.N.J., ou seja, não demonstrado que estão no grupo de risco ou
que o estabelecimento penal em que se encontram sejam desprovidos de tratamento médico
adequado. Ademais, em relação aos denunciados Rodrigo, Rodolfo, Wellington e Gilmara,
ainda presentes os requisitos da custódia cautelar, eis que referidos acusados -ao contrário
do denunciado Eder (fls. 883/884) foram surpreendidos no local em que apreendidas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060699-25.2020.8.26.0000 -Voto no
7
drogas (quase trinta quilos de "cocaína"), supostamente associados para a prática do
tráfico, fatos extremamente graves, ainda que sem violência ou grave ameaça, que
demonstram a necessidade da prisão cautelar. Assim, ainda presentes os requisitos da
custódia cautelar de referidos denunciados e não há qualquer motivo que indique a
necessidade da revogação de tal medida. Saliento, por fim, que não demonstrado que os
requerentes se encontram no grupo de risco, a liberdade, no momento atual, em nada os
beneficiaria, em relação à Pandemia do COVID-19, tendo em vista o isolamento dos centros
prisionais, os acusados teriam mais chances de contrair a doença fora do sistema prisional”
(fls. 916 dos autos originários).
Destarte, tendo o Juízo de primeiro grau, que está muito mais
próximo do caso concreto, entendido que o paciente está recebendo os cuidados
necessários para a manutenção da sua saúde, bem como estão sendo tomadas
medidas preventivas em relação à pandemia de coronavírus pela Secretaria de
Administração Penitenciária, entendo não ser caso de concessão da prisão
domiciliar ou substituição por medidas cautelares alternativas.
Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos para a prisão
preventiva, afasto a alegação de constrangimento ilegal, mantendo a custódia
cautelar.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, denego a ordem
impetrada.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator